Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700001-73.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY LIMA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com atenção aos Despachos de IDs 37896552, 43738720 e 47765162, e à promoção de ID 66024528, destaco ter sido recentemente julgada pelo Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.080/DF, tendo o acórdão proferido transitado em julgado em 24/10/2024 (consulta à página eletrônica do Supremo Tribunal Federal – https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6355299 –, em 08/11/2024). Cabe registrar que a suspensão do presente feito tem relação direta com a matéria discutida na aludida ação direta de inconstitucionalidade. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública e ao Ministério Público, nesta ordem, para, caso entendam necessário, aditar as razões e contrarrazões recursais. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar como entender de direito. Em seguida, retornem conclusos os autos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator